Tribunal: TJBA
Processo: 0314598-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314598-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
TALITA BARRETO OLIVEIRA, ALEXANDRE LAURIA DUTRA, VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES, FLAVIO LUIZ YARSHELL, GUSTAVO PACIFICO

APELADO: VEDRAS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
PERLA REGINA SOUSA DA SILVA, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA INEXISTENTE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA DE DIREITO. PRAZO CORRIDO IN ALBIS SEM MANIFESTAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZUIR. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DA CARTEIRA DE CLIENTES. SUPRESSÃO DA ESFERA DE ATUAÇÃO DO REPRESENTANTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. ARTS. 27, “J”, E 36, “A”, DA LEI 4.886/65. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC.

1.

Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, tendo em vista a juntada de documentação fiscal apta a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, com base no art. 99, §2º, do CPC e na Súmula 481 do STJ.

2.

Afastada a inépcia da petição inicial, porquanto a causa de pedir foi adequadamente delimitada após a emenda, e a narrativa dos fatos permitiu o exercício do contraditório, nos termos do art. 330, §1º, III, do CPC.

3.

Irregularidade de representação processual superada com a juntada do contrato social da empresa, que comprova ser o signatário da procuração sócio-administrador com poderes de representação da pessoa jurídica, além da posterior regularização por meio de substabelecimento outorgado pela pessoa jurídica.

4.

Inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide se baseou em matéria predominantemente de direito, com documentos suficientes à formação do convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 371 do CPC.

5.

Afastada a alegação de prescrição, com aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65.

6.

Configurada a rescisão contratual por justa causa pela representante comercial, diante da comprovada redução injustificada de sua esfera de atuação, em afronta ao art. 36, “a”, da Lei 4.886/65, sendo devida a indenização prevista no art. 27, “j” da mesma lei, equivalente a 1/12 do total das comissões auferidas durante a vigência contratual.

7.

Reforma parcial da sentença apenas para substituir o índice de correção monetária, originalmente fixado com base no extinto BTN, pelo INPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Precedentes.

8.

Honorários advocatícios mantidos em 12%, mas com adequação da base de cálculo, fixando-se sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Majoração afastada à luz do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
.
0314598-04.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII